Tribunal: TJES
Processo: 5028563-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028563-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M.I. REVESTIMENTOS LTDA
RECORRIDO: MILLENA HONORATO COUTINHO DE LIMA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE ESTORNO E PARA BUSCA DO PRODUTO NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. NARRA A AUTORA QUE ADQUIRIU UM GUARDA-ROUPAS ATRAVÉS DO SITE DA REQUERIDA, NO VALOR DE R$ 774,58 E O PRODUTO, ALÉM DE TER SIDO ENTREGUE APÓS O PRAZO ESTIPULADO NA COMPRA, APRESENTAVA DIVERSAS AVARIAS. DIANTE DISSO, EFETUOU O CANCELAMENTO DA COMPRA. PLEITEOU PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO PRODUTO, O RECOLHIMENTO DESTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER À REQUERIDA. RECOLHIMENTO DO PRODUTO NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS SOB PENA DE MULTA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO. CONDENOU AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. INFORMOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
EM CONTRARRAZÕES
AUTORA PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E COMUNICA QUE O PRODUTO NÃO FOI RECOLHIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL SENDO LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DE QUE PODERÁ SER UTILIZADO POR UM LONGO PERÍODO. OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TELA SISTÊMICA É CONSIDERADA PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE, IMPOSSIBILITANDO SUA ADMISSÃO EM JUÍZO. SITUAÇÃO ENFRENTADA PELO AUTOR ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.